Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-42.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001466-42.2019.8.14.0052

APELANTE: JANIEL FERREIRA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 14 DA LEI 10.826/03
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, há muito já se consolidou o entendimento de que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (HC 366.639/SP; Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 28/03/2017)
;

2.
Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante;

3. Dessa maneira, fixo a
penal final, concreta e definitiva
em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de abril e término em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 04

de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JANIEL FERREIRA MACIEL
, objetivando reformar a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, tendo sido a pena substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, pena pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.

Consta da denúncia, que no dia 12.03.2019, por volta das 19h10min, o acusado foi preso em flagrante em razão de estar portando uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal.

Narra ainda que policiais militares, receberam denúncia com a informação de que o apelante teria cometido crime de roubo em dia anterior, e naquele momento estaria na oitava rua, do município de São Domingos do Capim, em atitude suspeita.

Os policiais, diligenciaram até o referido local e encontraram o acusado, e antes de realizarem a revista pessoal, o mesmo confessou estar portando uma arma de fogo caseira na cintura. Diante dos fatos, foi lhe dado voz de prisão em flagrante e conduzido até a delegacia.

Em
razões recursais (ID
6810191
–
Págs. 106/108)
, o apelante requer a reforma da sentença para que seja reanalisada a circunstância judicial da conduta social, sob a fundamentação de que o acusado não possui condenação com trânsito em julgado, devendo, ser, portanto, modificada a pena-base para o mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID
6810191
–
Págs. 119/122)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento

e

provimento
do recurso interposto, pugnando para que seja reformada a sentença recorrida e redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da Almejada modificação da sentença. Dosimetria da pena. Reanálise da circunstância judicial da conduta social. Pena-base aplicada no mínimo legal.

O apelante requer a reforma da sentença para que seja reanalisada a circunstância judicial da conduta social, sob a fundamentação de que o acusado não possui condenação com trânsito em julgado, devendo, ser, portanto, modificada a pena-base para o mínimo legal.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, a dosagem da pena privativa de liberdade deve guardar consonância com a
garantia da individualização da pena
, insculpida no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, o qual segue o critério trifásico estabelecido no
artigo 68 do Código Penal
: que primeiramente, fixa a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; após, verifica-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes e, ao final, observa-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, exasperando a pena em relação a circunstância judicial da
conduta social,
utilizando para tanto a seguinte fundamentação: “(...)
Sobre a conduta social, há nos autos prova de que o acusado pratica crimes com frequência, pelo que considero esta circunstância desfavorável.(...)”

O apelante, se insurge quanto ao fato de que o Magistrado
a quo
, valorou como negativa a circunstância judicial,
conduta social
, mesmo não tendo o apelado sentença penal condenatória passada em julgado.

Ocorre que
assiste razão ao apelante
.

Impende destacar em relação a
conduta social
, o Jurista sussomencionado assevera que
“(...) Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. (...) Averiguar a conduta social do agente é uma tarefa complexa que, não raro, conduz a um juízo valorativo (...). (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito já se consolidou o entendimento de que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (HC 366.639/SP; Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 28/03/2017).

Assim, entendo que a
conduta social
e a personalidade do agente
não se confundem com os antecedentes criminais
, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. PROCESSOS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, a Corte de origem manteve a análise desfavorável da personalidade destacando que o fato do paciente responder a outros processos e ter praticado outros fatos delituosos denota uma personalidade "desvirtuada".

3. Acerca de condenações anteriores, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

4. Ainda sobre o tema, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que "Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente." (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

5. Se condenações com trânsito em julgado não podem ser consideradas para a análise negativa da personalidade do agente, muito menos se admite que condenações sem trânsito em julgado ou processos em andamento, como se verifica no presente caso, possam fundamentar a personalidade do agente como voltada para a prática criminosa.

6. Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da personalidade do paciente e aplicar, na segunda etapa, a fração mínima de 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena ao patamar de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

A circunstância judicial dos antecedentes é que se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

Dessa maneira, incabível reconhecer como positiva a circunstância judicial da conduta social, devendo ser modificada a análise do Magistrado
a quo
e consequentemente o
quantum
adotado na sentença penal condenatória.

Outrossim, atenta a sentença, observo que o Magistrado sentenciante fixou a pena de multa em
53 (cinquenta e três) dias-multa, tornando-a final e definitiva.

Ocorre que o art. 49 do CPB, dispõe:

“Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, bem como a situação econômica do réu, imprescindível a redução da pena de multa fixada, em obediência aos artigos 49, §1º, 59 e 60 do CPB, razão pela qual também reduzo o
quantum
estabelecido pelo Magistrado.

Diante do exposto, passemos à análise:

- Conduta Social:
nenhum elemento probatório foi coletado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

Assim, vejo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, restaram favoráveis ao apelante, pelo que modifico a pena-base e fixo em
02 (dois) anos de reclusão
, e o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, a serem sopesadas.

Dessa maneira, fixo a
penal final, concreta e definitiva
em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Mantenho o regime de cumprimento inicial de pena no
ABERTO
.

Mantenho
as
demais cominações aplicadas
pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, redimensionando a pena, para torna-la definitiva e final em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022